Tribunal: TJSP
Processo: 2261547-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Crédito outrora submetido à moratória constitucional – Taxa Referencial aplicável aos precatórios expedidos ou pagos até 25.03.2015, como no caso de que se cuida, consoante modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC 62/2009 – Juros de mora – Incidência da Súmula Vinculante no 17 e do entendimento firmado pelo E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Crédito outrora submetido à moratória constitucional – Taxa Referencial aplicável aos precatórios expedidos ou pagos até 25.03.2015, como no caso de que se cuida, consoante modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC 62/2009 – Juros de mora – Incidência da Súmula Vinculante no 17 e do entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 590.751/SP, Tema no 132/STF e do RE no 1.169.289/SC, Tema no 1037 – Mera interpretação de regra constitucional preexistente que não viola a coisa julgada – Aplicação ainda da tese firmada no IRDR no 0044617-84.2019.8.26.0000, Tema 34 – Precedentes – Recurso desprovido.